Tribunal: TJDFT
Processo: 0705032-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0705032-36.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE GONCALVES SANTOS, ANTONIO AMERICANO DO BRASIL, ARTHUR FALCONERY MAIA, CLAUDIA AMERICANO DO BRASIL, DALVA RODRIGUES CAVALCANTE ALBUQUERQUE, ERNANI DE SOUZA AREAL, EVALDO SILVA DE OLIVEIRA, GILBERTO QUEIROZ AUCELIO, GUILHERMINA GONCALVES SANTOS, JOSE RODRIGUES DE MELO, MEYRE MALENA ALVES RODRIGUES, PAULA AMERICANO DO BRASIL, SANDRA DE ALMEIDA ALKMIM LAFETA, TEODORO RODRIGUES PEREIRA, TULIO AMERICANO DO BRASIL, VILMA FREIRE GOMES AMERICANO DO BRASIL, MARIA DE CAMARGO ALVES, ANNA BEMFICA RUBIN AGRAVADO: FGR URBANISMO S/A, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER, INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO DISTRITO FEDERAL - IBRAM RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anna Bemfica Rubin e outros contra decisão do juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (Id 181249000 do processo de referência) que, nos autos da ação popular ajuizada pelos ora agravantes, em desfavor de FGR Urbanismo S.A. e outros, processo n. 0710057-49.2019.8.07.0018, determinou a adiantamento dos honorários periciais pela parte autora, nos seguintes termos: Id 177649488. Mantenho os quesitos da parte autora na forma como apresentados na petição de id 173530967, uma vez que não reconheço a alegada impertinência em sua formulação. Aliás, os quesitos objeto de impugnação são relevantes e totalmente oportunos, devendo o perito respondê-los de forma compreensível e didática para o devido entendimento da matéria discutida. Destaco, ainda, que a valoração da prova é atribuição do Magistrado quando do julgamento da matéria litigiosa, cabendo ao expert tão somente o levantamento dos dados e elaboração do laudo técnico para subsidiar o Julgador. Desta forma, rejeito a impugnação e mantenho todos os quesitos apresentados pelas partes. Nomeio perito do Juízo o Sr. RAFAEL ALEF JACOME BATISTA, com papéis no Cartório, o qual deverá dizer se aceita o encargo, no prazo de cinco dias. Advirto que nos termos dos art. 148 e 467, ambos do CPC, da Resolução no 233, de 2016, do CNJ e da Portaria GC no 197, de 2016, do TJDFT, não poderão atuar como perito judicial: I - o profissional que incida nas hipóteses legais de impedimento ou suspeição; II - o detentor de cargo público no âmbito do Poder Judiciário, exceto na hipótese do art. 95, §3o, I, do CPC; e III - o profissional que tenha servido como assistente técnico de qualquer das partes nos últimos 3 (três) anos anteriores. Após a manifestação do perito aceitando o encargo, proceda-se a intimação das partes, para no prazo 15 (quinze) dias apresentem seus quesitos e, querendo, indiquem seus assistentes técnicos. Em seguida, intime-se o(a) perito(a) nomeado(a) para apresentar, no prazo de 5 (cinco) dias, proposta de honorários e demais informações referidas no art. 465, § 2o, do CPC. Destaco que os honorários periciais serão suportados na forma estabelecida no art. 95 do CPC. No caso dos autos deverão ser adiantados pela parte que requereu a prova técnica, 67576402. Ciência ao MP. Int. Em razões recursais (Id 55738069), a parte agravante, em apertado resumo, defende não caber aos autores da ação popular adiantar os honorários do perito nomeado para produzir a prova técnica, porque o art. 18 da Lei 7.347/1985 dispõe expressamente que não haverá adiantamento de honorários periciais ou de quaisquer outras despesas. Cita julgados para robustecer sua tese. Ao final, requer: Diante do exposto, os autores requerem o conhecimento e o provimento deste Agravo de Instrumento, a fim de que seja reformada a decisão agravada no ponto em que impõe e condiciona a produção da prova técnica à antecipação dos honorários periciais pela parte autora. Dessa forma, a tramitação processual, a distribuição dos ônus da prova e a designação dos encargos financeiros do processo serão adequados às regras contidas no art. 5o, inciso LXXVII, da Constituição Federal e no art. 18 da Lei 7.347/1985, conforme pacífico entendimento jurisprudencial. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, consoante o art. 996, caput, do CPC, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O recurso não merece transpor a barreira do conhecimento, porque manifestamente inadmissível. Vejamos. Verifico ter a parte agravante oposto, em 25/1/2024, ou seja, antes da interposição do presente agravo de instrumento, embargos de declaração (Id 184616735 do processo de referência) contra a decisão agravada. Nos aclaratórios, pede concessão de efeitos infringentes “para que seja modificada a decisão embargada para excluir a exigência de adiantamento dos honorários periciais pela parte autora, uma vez que tal imposição configura afronta ao art. 5o, LXXIII, da Constituição Federal c/c artigos 1o e 18 da Lei no 7.437/85”. Ora, na primeira instância, ainda não houve decisão acerca da matéria aventada. Carece, portanto, a parte agravante de interesse de agir na interposição do agravo de instrumento. Destarte, há manifesta contradição na postura adotada pela parte agravante, pois, pendente de apreciação embargos de declaração por ela opostos, não poderia, antes do julgamento daquele recurso aclaratório, utilizar-se do agravo de instrumento para deduzir questão ainda não devidamente apreciada e submetida, em definitivo, ao crivo da primeira instância. Os embargos de declaração, com possibilidade de aplicação de efeitos infringentes, estão pendentes de apreciação. Admitir o agravo de instrumento e eventual julgá-lo, antes de o juízo resolver os aclaratórios, seria consagrar inadmissível supressão de instância na cognição de recurso em que não está evidenciado o interesse recursal. Essa situação revela o caráter inoportuno e inadequado do presente recurso. Mister destacar, além disso, que os embargos de declaração, quando opostos, interrompem a contagem do prazo para a interposição de outros recursos, nos termos do art. 1.026, caput, do CPC: “Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso”. A apreciação, nesta instância revisora, implicará indevida supressão de instância, porque não foi conferida a devida oportunidade para o i. juiz, na origem, apreciar e decidir os embargos de declaração opostos anteriormente ao agravo de instrumento e, para este recurso, em que não está evidenciado o interesse recursal, o prazo inicial ainda não foi deflagrado. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BENS PESSOAIS. CONSULTA AOS SISTEMAS CCS-BACEN, INFOJUD, RENAJUD, SREI, INFOSEG E SERASAJUD. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. CONHECIMENTO PARCIAL. CONSULTA AO SISTEMA BACENJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE A SER AFERIDA DE ACORDO COM A PECULIARIDADE DO CASO CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE REQUERIMENTOS OU DE LAPSO TEMPORAL. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Questão não aventada e, por consequência, não apreciada na instância de origem não pode ser invocada em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Conhecimento parcial do recurso. 2. Consoante entendimento pacificado do colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a realização de nova pesquisa de valores através do sistema BACENJUD para satisfação da execução, desde que observado o critério da razoabilidade. 3. Inexiste qualquer disposição legal que preveja critério temporal objetivo entre uma requisição e outra ou limitação à quantidade de consultas a serem realizadas, devendo ser analisada, de acordo com a peculiaridade de cada caso específico, a viabilidade e utilidade de se proceder à renovação das pesquisas, a fim de garantir a satisfação do crédito e o adimplemento da obrigação. 4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão, provido. (Acórdão 1269308, 07159348720208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 10/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, para se preservar o duplo grau de jurisdição sem supressão de instância, deve a parte autora aguardar decisão do órgão judicial, a ser proferida no julgamento dos embargos de declaração, para somente então, se for o caso, interpor, com o prazo recursal deflagrado, o agravo de instrumento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 16 de fevereiro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora